Tribunal: TJPA
Processo: 0813659-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813659-71.2022.8.14.0401

APELANTE: ILTON DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813659-71.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: ILTON DE OLIVEIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 3º C/C ART. 14, II DO CPB.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SATISFATORIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO.INVIABILIDADE.
“ANIMUS FURANDI” E “ANIMUS NECANDI”. INTENÇÃO EM AUFERIR VANTAGEM PATRIMONIAL CABALMENTE COMPROVADA.DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES IDÔNEOS QUE CREDENCIAM A REPRIMENDA EM PERMANECER ACIMA DO MINIMO. SUMULAS 17 E 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

1 -
A prova da materialidade delitiva pode ser constatada através do
Laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima.
Na espécie, o acervo processual restou resiliente em tornar
como certa a materialidade e a autoria delitiva que recai, inexoravelmente, sobre o apelante, razão pela qual deve se manter o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos.

2 – Por ocasião, o recorrente aplicou um golpe na vítima,
uma senhora octogenária, que veio a desfalecer, para em seguida subtrair seu aparelho celular e dinheiro, ação que revela a clara intenção de ceifar a vida da ofendida para roubar seus pertences, características inarredáveis do crime de latrocínio, não havendo espaço para cogitar-se em qualquer outra modalidade senão o roubo qualificado pelo resultado morte na modalidade tentada;

3 – Na espécie, o juízo
aferiu a pena base em 23 anos de reclusão e 30 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis ao recorrente os vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundada em razões idôneas e incrementando a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, o que não se reporta como escabroso, indelével ou desproporcional, mas tangencia na
razoável análise feita pelo juízo singular, que utilizou de sua discricionariedade vinculada para encontrar o
quantum
apropriado ao caso;

4 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

24

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ILTON DE OLIVEIRA, por intermédio da DEFENSORIA Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 3º C/C ART. 14, II DO CP.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,

pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º
, c/c art. 14, II
do Código Penal,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela absolvição, em razão dos autos possuírem inúmeras inconsistência que inviabilizariam a tese acusatória. Sendo necessário aferir o pleito absolutório. Noutro ponto, em face das circunstâncias do delito, de rigor desclassificar para o delito de roubo simples. Por fim, pleiteou por modificações na dosimetria, para o patamar mínimo devido a inidoneidade na fundamentação (ID 17479531).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
17479534
)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
17591754
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a exordial acusatória que no dia
05/04/2022, a vítima que reside sozinha em seu apartamento no Residencial Almirante Barroso, localizado na Avenida Almirante Barroso, 746, Apto. 102, Bloco E, bairro Marco, Belém/Pará, permitiu que o denunciado entrasse naquele imóvel, após seu pedido, pois prestava serviços como servente do prédio em que reside e para quem a vítima sempre fornecia ajuda financeira.

O denunciado fora chamado para retirar uma toalha de um morador que tinha caído na grade do vizinho, porque o apartamento estava fechado, tendo a vítima fornecido uma vassoura ao apelante para que empurrasse a toalha, sendo que a vítima não viu se isso realmente ocorreu. No dia posterior, por volta das 16h30m, o denunciado retornou ao apartamento da vítima e solicitou autorização para que puxasse um fio da internet, alegando que no teto do prédio havia um técnico da empresa Net que precisava de ajuda. A vítima autorizou a entrada do denunciado e lhe solicitou o contato do técnico, pois tinha intenção de retirar uma antena antiga da parte superior do prédio, tendo o denunciado dito a vítima para pegar papel e caneta afim de anotar o número do técnico, instante em que esta foi surpreendida pelo denunciado lhe atacando por trás e aplicando-lhe uma “gravata”, enforcando-a, a ponto de perder os sentidos. Após alguns instantes a vítima recobrou a consciência e tentou recordar do ocorrido e passou a procurar pelo denunciado, dentro do apartamento, porém, ele não mais se encontrava no local, percebendo que estava trancada dentro do apartamento, pois o denunciado levou a chave consigo. Em decorrência disso, a vítima passou a analisar se faltava algum tipo de objeto dentro de seu apartamento e de imediato sentiu falta de seu celular da marca Samsung, cor preta, e da quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), quando interfonou para a portaria

solicitando ajuda do síndico, mas por estar nervosa, não recorda o que o porteiro disse. Em sequência, foi surpreendida pelo denunciado tentando adentrar o seu apartamento, quando o visualizou pelo olho mágico, portando a chave que colocou na fechadura pelo lado de fora, estando a vítima atemorizada quando começou a gritar por socorro, sendo atendida pela empregada da vizinha, que presenciou quando o denunciado, calmamente, desceu as escadas empreendendo fuga.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A defesa asseverou pela absolvição do recorrente,
alegando que o acervo processual não teria apresentado argumentos suficientes para balizar um decreto condenatório, por apresentar inúmeras inconsistências que inviabilizariam a tese acusatória. Sendo necessário aferir o pleito absolutório.
Sem razão a combativa defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser constatada através do
Laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima (ID 73365960); a qual descreveu grande equimose vermelho-violácea com áreas de escoriações irregulares na face anterior do pescoço, se estendendo até a região esternal. Escoriação irregular no dorso nasal a direita, ombro esquerdo, face posterior do cotovelo esquerdo, dorso da mão direita e no segundo dedo do pé direito; pelo BO (ID 73365974); além das imagens das câmeras de segurança do condomínio (ID 73482002).

A vítima AMÉRICA DE MEDEIROS GANDARA, uma senhora de 87 anos na época dos fatos, narrou como os fatos teriam acontecido:

Que, reside sozinha em seu apartamento, no Residencial Almirante Barroso, localizado à Avenida Almirante Barroso, n.º 746, Apto 102, Bloco E, bairro Marco, Belém/PA. No dia 05/04/2022, permitiu a entrada do acusado em seu apartamento para retirar uma toalha de um morador que tinha caído na grade do vizinho, razão pela qual forneceu uma vassoura para que ele empurrasse a toalha. No dia posterior, 06/04/2022, à tarde, o acusado ILTON retornou ao seu apartamento e solicitou autorização para que puxasse um fio de internet, uma vez que no teto do prédio havia um técnico da empresa NET que precisava de ajuda. Após a entrada do acusado ILTON no apartamento, solicitou que ele fornecesse o contato do técnico, pois tinha intenção de retirar uma antena antiga da parte superior do prédio. Na ocasião, ILTON disse para ela pegar papel e caneta para anotar o número do técnico, instante em que, quando a vítima virou de costas, foi surpreendida pelo acusado, que aplicou-lhe uma mata leão e tentou estrangulá-la, com muita força, a ponto de fazê-la perder os sentidos. Passados alguns instantes, recobrou a consciência. Disse que chegou a cuspir sangue e estava sem voz. Em seguida, passou a procurar pelo acusado dentro do apartamento, porém, ele não se encontrava mais no local e percebeu que estava trancada dentro da própria casa, pois ILTON a trancou e levou a chave consigo. Na sequência, ligou para a portaria e solicitou ajuda ao porteiro. Logo em seguida, foi surpreendida pela chegada do acusado tentando adentrar o apartamento, pois visualizou pelo olho mágico. ILTON portava a chave de sua casa e colocou-a na fechadura pelo lado de fora, momento em que, atemorizada, passou a socar a porta e gritar por socorro. Com efeito, foi socorrida pela empregada de uma vizinha. Destacou que ILTON prestava serviços como servente do prédio há alguns anos e sempre fornecia ajuda financeira para ele. Por fim, disse que o acusado subtraiu o seu celular da marca
Samsung
, cor preta, além da quantia de aproximadamente R$ 380,00 [trezentos e oitenta reais] em espécie.

De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
)

Na oportunidade a testemunha SILVANETE DA SILVA CAMPELO, declarou:

Que, trabalha como cuidadora da vítima. Relatou que no dia do ocorrido estava em sua residência quando recebeu uma ligação da filha da vizinha da vítima, que narrou - lhe o que havia acontecido. Ao chegar à casa da vítima, encontrou-a lesionada, com hematomas no pescoço, muito nervosa, suja de sangue e a acompanhou ao hospital. A vítima narrou para ela que o acusado havia tentado estrangulá-la por trás.

Por sua vez a testemunha MACIEL MOTA DE OLIVEIRA NETO, narrou:

Que é síndico do condomínio residencial Almirante Barroso. No dia do fato, foi comunicado pelo porteiro PAULO que a vítima AMÉRICA havia dito que foi agredida por ILTON. Na ocasião, se deslocou até o apartamento da vítima, mas a encontrou no apartamento de uma vizinha dela. A vítima estava muito rouca e não conseguiu compreender o que ela dizia. Entrou em contato com a funcionária que cuidava da vítima e juntos a encaminharam à UNIMED, uma vez que ela apresentava algumas lesões no pescoço. Levou a vítima no dia seguinte à Delegacia do bairro do Marco para registrar o Boletim de Ocorrência. Acompanhou a vítima, também, ao Instituto de Perícias Renato Chaves para fazer perícia

A testemunha PAULO OLIVEIRA PEIXOTO relatou:

Que, no dia do ocorrido, estava de serviço na portaria do edifício Almirante Barroso. Como de costume, o acusado chegou cedo para exercer as suas atividades. O acusado ILTON trabalhou até o horário de almoço, 12h, e retornou às 14h, após o intervalo. Por volta das 15h, estava na portaria do condomínio, e ILTON pediu para ir até a padaria comprar um lanche para eles. Com efeito, o acusado retornou da padaria e pediu para usar o banheiro da guarita e depois se sentou ao lado do depoente para lanchar, sem aparentar nervosismo. Em determinado momento, o interfone tocou, mas PAULO não conseguiu identificar a moradora, uma vez que se tratava de uma voz muito rouca e a ligação caiu logo em seguida. Na ocasião, ILTON disse que deveria ser a vítima, dona AMÉRICA a procura dele para fazer algum serviço. Ato contínuo, ILTON correu em direção ao apartamento dela, mas, pouco tempo depois, ele retornou à portaria e disse que precisava ir embora, pois havia uma moradora que estava gritando que ele queria matar a vítima. Na ocasião, pediu para ele aguardar o síndico e o representante da empresa responsável para resolver a situação. Todavia, o acusado ILTON se evadiu do condomínio.

Na espécie, o acervo processual restou resiliente em tornar
como certa a materialidade e a autoria delitiva que recai, inexoravelmente, sobre o apelante, razão pela qual deve se manter o decisum hostilizado, em todos os seus termos nesse ponto, em detrimento da tese defensiva, que sustenta a ausência de dolo para configuração do crime de latrocínio, assertiva que restou isolada nos autos e contrasta com as incontroversas evidencias do compêndio probatório.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA ROUBO SIMPLES
.

A combativa defesa asseverou pela desclassificação para o crime de roubo simples ou na modalidade tentada, e consequente aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no art. 14, II, do CP, caso seja reconhecida a tentativa, uma vez que não ocorreu nenhum dos resultados qualificadores do § 3º do mesmo artigo e ainda a incompatibilidade do instituto da tentativa com os delitos qualificados pelo resultado. Nesses termos, sem amparo a tese defensiva.

Na hipótese, se define o delito de
roubo, como ação reprovável praticada contra o patrimônio, caracterizado pelo dolo (intenção) do criminoso em subtrair o bem mediante ameaça ou violência, nos termos do artigo 157 do Código Penal. Por sua vez o homicídio, trata-se de um atentado contra vida, cujo dolo (intenção) é tirar a vida de outra pessoa. O crime de roubo qualificado pelo resultado morte, ou latrocínio, é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, segundo os termos do artigo 157, §3, ocupando o capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida.

Destarte, as evidências do acervo demonstraram que o apelante, ao aplicar um golpe de mata leão na vítima, provocando lesões conforme se observa no Laudo de Corpo delito
(ID 73365960) que descreveu grande equimose vermelho-violácea, com áreas de escoriações irregulares na face anterior do pescoço, se estendendo até a região esternal. Escoriação irregular no dorso nasal a direita, ombro esquerdo, face posterior do cotovelo esquerdo, dorso da mão direita e no segundo dedo do pé direito. Na ocasião o recorrente aplicou o golpe na vítima,
uma senhora octogenária, levando-a desfalecer, para em seguida subtrair seu aparelho celular e uma quantia. Nesses termos a ação do apelante revelou a clara intenção de ceifar a vida da vítima para roubar, características inarredáveis do crime de latrocínio.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA. PLEITO DE CLASSIFICAÇÃO COMO TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SÚMULA 7/STJ. TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de latrocínio tentado está caracterizado quando, independente da natureza das lesões sofridas pela (s) vítima (s), há dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.2. A presunção de dolo eventual, tão somente pela troca de tiros com a polícia, é contrária a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, a da inocência. Em um processo penal orientado pelo princípio do favor rei não é viável estabelecer tal ilação, sem analisar as outras provas dos autos, deslocando para o acusado o ônus de comprovar sua intenção.3. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve animus necandi, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se os tiros foram dados a esmo, para o alto ou com a intenção de atingir os policiais ou, mesmo, se os recorridos, conscientes da possibilidade de causar a morte dos policiais, assumiram o risco de produzir o resultado. Óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1657966/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Na hipótese, cediço mencionar que comprovado a tipicidade delitiva, em face das provas do acervo que aferiu acerca da
tentativa de latrocínio, ocasião em restou comprovado o dolo de subtrair, bem como o dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, insuperável entender de modo diverso ao compendio probatório.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto a defesa, pugnou pela readequação da pena base mensurada para o patamar mínimo,
devido a inidoneidade na fundamentação. Nesses termos, insubsistente a tese defensiva.

O juízo aferiu a pena base em 23 anos de reclusão e 30 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis ao recorrente, os vetores da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes temos:

(...)
Culpabilidade: considero grave, pois o réu agiu de forma premeditada, pois se dirigiu ao apartamento da vítima na véspera ao fato, com o fim de observar a rotina, além de ser funcionário do condomínio, o que lhe deu acesso ao interior do apartamento. Em Acréscimo, permaneceu no local após a prática delitiva tranquilamente, sem qualquer traço de nervosismo ou arrependimento. Dessa forma, tenho que sua conduta deve ser considerada de maior censurabilidade; antecedentes: não há; conduta social e personalidade: não há informações suficientes nos autos para se valorar; os motivos são normais ao tipo; circunstâncias devem ser valoradas negativamente, posto que o réu, após descobrir que a vítima estava viva, retornou ao apartamento, local onde havia a deixado trancada. Não satisfeito, o réu ainda registro um boletim de ocorrência em face da vítima, conforme documento de ID 73365974; consequências foram graves, visto que a vítima ainda apresenta problemas em suas cordas vocais após o fato, necessitando de tratamento fonoaudiológico; comportamento da vítima: em nada contribuiu para o delito. Assim, em observância ao disposto nos artigos 59 e 60 do CP, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências. (ID 17479520 - Pág. 13)

De fato, a análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso. Quanto a análise do vetor das circunstâncias do delito, o juízo observou que o recorrente voltou a cena do crime para levar a efeito o seu intento, narrativa que considerou os
elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo penal incriminador, mas que foram relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta E por fim as consequências do delito, as quais foram graves, atingindo a voz em face das lesões sofridas. Assim, diante da plausibilidade das fundamentações apresentadas pelo juízo, restou
apropriado a manutenção da pena base.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, o incremento da pena base em
03 (três) anos acima do mínimo legal, não se reporta como escabroso, indelével ou desproporcional, mas tangencia na
razoável análise feita pelo juízo
singular, que utilizou de sua discricionariedade vinculada para encontrar o
quantum
apropriado ao caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Destarte, inviável operar-se qualquer reparo no decisum objurgado, o qual atendeu as regras entabuladas nos artigos 68 e 59 do CP, além das sumulas 23 e 17 do TJPA, não havendo espaço para emendas, ou quaisquer outras modificações, endo que o quantum atribuído, não ultrapassou as raias da proporcionalidade e da razoabilidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025